Tribunal: TJBA
Processo: 0370148-28.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0370148-28.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARAGUACU ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

APELADO: MARTINHO BARBOSA DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa. Direito
civil e
processual c
ivil. Recurso de
apelação
.
Execução de título
extrajudicial.
Instrumento de confissão de dívida.

Prescrição
quinquenal
. Inteligência do artigo
206, §5°, inciso I, do Código Civil
.
Inércia do exequente. Ausência de morosidade inerente ao mecanismo da justiça.

Inaplicabilidade da súmula 106 do
STF
.
Prescrição configurada.
Extinção
do processo com resolução do mérito
. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida, com fulcro no art. 924, V, do CPC. O exequente não localizou bens suficientes à satisfação do débito por mais de cinco anos após o trânsito em julgado dos embargos à execução.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de execução ajuizada com base em título extrajudicial.

III – Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso a norma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que prevê o prazo de prescrição de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

4. Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, sendo este de cinco anos na hipótese em exame.

5. A contagem da prescrição intercorrente, para os processos em curso na vigência do CPC/1973, passou a observar o marco previsto no art. 1.056 do CPC/2015, fixando-se o termo inicial em 18/03/2016.

6. A inércia do exequente em adotar medidas efetivas para o prosseguimento da execução, mesmo após a superação dos embargos à execução, configura a inação exigida pela jurisprudência para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt nos EDcl no REsp 2048542/PR).

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, porquanto não se trata de demora imputável ao Poder Judiciário, mas sim de inércia da parte autora.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0370148-28.2012.8.05.0001
, em que é apelante
PARAGUACU ENGENHARIA LTDA
e apelado
MARTINHO BARBOSA DA SILVA NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.